Tribunal: TJPA
Processo: 0080849-24.2015.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2021-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 ? CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ? IMPOSSIBILIDADE ? REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? TESE REJEITADA ? INFLUÊNCIA NA ESFERA PENAL A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? ESFERA PENAL APRESENTA AUTONOMIA ? PRECEDENTES DO STJ ? TESE REJEITADA - REFORMA DOSIMETRIA DA PENA ? POSSIBILIDADE ? REFORMA DA PENA DEFINTIVA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO ? REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SER FIXADA PELO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL ? RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.Na hipótese, alega o embargante, em suma, ter havido contradição e ambiguidade no Acórdão recorrido sustentando que após a condenação do embargante, houve fato superveniente relacionado ao mesmo inquérito, porém, na ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, na esfera cível, que teria sido julgada improcedente, com fulcro na ausência de comprovação de desvio público. Inicialmente rechaço essa alegação de contradição uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa forma, a suposta improcedência da ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário no âmbito cível não apresenta o condão de influenciar no curso da presente ação penal, pois está fundamentada em outros motivos que não afastam a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no Decreto Lei nº 201/67.Outro ponto abordado no presente recurso é com relação ao inconformismo do recorrente quanto a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Nesse ponto, a materialidade encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.A autoria por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ?ajuda? pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.Nesse trilhar, verifica-se que o caso em tela, em verdade não se trata de contradição, ambiguidade ou omissão, e sim de inconformismo da defesa com o entendimento exarado, sendo certo que os embargos declaratórios não são a via adequada à reforma pretendida.Portanto, não se vislumbra a ocorrência das imperfeições apontadas em relação a materialidade e autoria delitiva, já que o ato atacado examinou motivadamente a matéria apontada.Passo neste momento a reanalisar a dosimetria da pena aplicada ao embargante, tendo em vista que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.O questionamento feito de ausência de fundamentação idônea em relação a 1ª fase da dosimetria da pena e por se tratar de matéria de ordem pública passo a reapreciá-la.Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)1ª Fase da Dosimetria da PenaDiante da reanálise da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que deve ser mantida desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, uma vez que observaram os preceitos da Súmula nº 17 do TJPA, que ensina que a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada. Entretanto, é necessário redimensionar a pena-base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem atenuante e agravantes.3ª Fase da Dosimetria da Pena. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.Assim, REFORMO a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.Entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Assim, SUBSTITUO a pena aplicada referente por duas restritivas de direito, a serem especificadas em audiência admonitória no juízo das execuções penais.Ante o exposto, CONHEÇO do apelo criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0080849-24.2015.814.0080
ÓRG¿O JULGADOR:
3ª Turma de Direito Penal
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Bonito (Vara Única)
EMBARGANTE: JAMIL ASSAD NETO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 216445
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - TESE REJEITADA - INFLUÊNCIA NA ESFERA PENAL A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - ESFERA PENAL APRESENTA AUTONOMIA - PRECEDENTES DO STJ - TESE REJEITADA - REFORMA DOSIMETRIA DA PENA - POSSIBILIDADE - REFORMA DA PENA DEFINTIVA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SER FIXADA PELO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.
Na hipótese, alega o embargante, em suma, ter havido
contradição e ambiguidade
no Acórdão recorrido sustentando que após a condenação do embargante, houve
fato superveniente
relacionado ao mesmo inquérito, porém, na ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, na esfera cível, que teria sido julgada improcedente, com fulcro na ausência de comprovação de desvio público.
Inicialmente rechaço essa alegação de contradição uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.
Dessa forma, a suposta improcedência da ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário no âmbito cível não apresenta o condão de influenciar no curso da presente ação penal, pois está fundamentada em outros motivos que não afastam a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no Decreto Lei nº 201/67.
Outro ponto abordado no presente recurso é com relação ao inconformismo do recorrente quanto a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.
Nesse ponto, a
materialidade
encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.
A
autoria
por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ¿ajuda¿ pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.
Nesse trilhar, verifica-se que o caso em tela, em verdade não se trata de contradição, ambiguidade ou omissão, e sim de inconformismo da defesa com o entendimento exarado, sendo certo que os embargos declaratórios não são a via adequada à reforma pretendida.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência das imperfeições apontadas em relação a materialidade e autoria delitiva, já que o ato atacado examinou motivadamente a matéria apontada.
Passo neste momento a reanalisar a dosimetria da pena aplicada ao embargante, tendo em vista que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
O questionamento feito de ausência de fundamentação idônea em relação a 1ª fase da dosimetria da pena e por se tratar de matéria de ordem pública passo a reapreciá-la.
Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Diante da reanálise da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que deve ser mantida desfavorável
a culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
, uma vez que observaram os preceitos da
Súmula nº 17 do TJPA, que ensina que a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada
. Entretanto,
é necessário redimensionar a pena-base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem atenuante e agravantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.
Assim,
REFORMO
a pena definitiva para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
Entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Assim,
SUBSTITUO
a pena aplicada referente por
duas restritivas de direito
, a serem especificadas em audiência admonitória no juízo das execuções penais.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para redimensionar a pena aplicada
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.
Belém/PA, 22 de abril de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0080849-24.2015.814.0080
ÓRG¿O JULGADOR: 3
ª Turma de Direito Penal
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Bonito (Vara Única)
EMBARGANTE: JAMIL ASSAD NETO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 216445
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por
JAMIL ASSAD NETO
, em face do Acórdão nº 216.445/2020 - TJPA (fls. 282-287), que à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação de fls. 186-238.

Resumo dos fatos:

Narra a denúncia que a Promotoria recebeu notícia de fato de que o ex-prefeito denunciado, no período em que era prefeito municipal (2001/2004 e 2005/2008) solicitava d
ocumentos de pessoas carentes, especialmente lavradores, afirmando que forneceria ajuda de custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, sem o conhecimento dessas pessoas criava relaç¿o empregatícia com o Município, cuja remuneraç¿o de um salário mínimo co
nstava em folhas de pagamento percebidos pelo Município, mas repassado às vítimas apenas os 50 (cinquenta) reais.

Consta que criou vínculos por meio de fraude, de funcionários fantasma pois as pessoas tinham conhecimento que estavam sendo contratadas para trabalhar no Município, contudo recebiam os 50 (cinquenta) reais mensais que acreditavam ser uma doação do denunciado. E o valor restante do salário, que constava na folha de pagamento era locupletado ilicitamente pelo denunciado sustentando a prática de distribuição de 50 reais aos munícipes como forma de angariar simpatizantes, o que ocorreu por anos.

Ocorre que uma das munícipes, Antônia de Sousa Oliveira, além de outros lavradores e recebedores dos ¿cinquentinha¿, ao formular seu pedido de aposentadoria ao INSS foram surpreendidos com a negativa sob argumento de que constavam com vínculo empregatício com a Prefeitura de Bonito.

Consta ainda que a Promotoria pediu informaç
õ
es do INSS e a Autarquia Federal confirmou vínculo entre a senhora Antônia e a Prefeitura com início em 2007/2008. Por sua vez, oficiado o denunciado respondeu em documento ao Ministério Público que a Sra. Antônia pertencia aos quadros da Prefeitura, lotada na Secretaria de Saúde e percebia integralmente seus vencimentos.

Posteriormente foram notificados outros munícipes que compareceram na Promotoria de Justiça embasando as informaç
õ
es quanto a Sra. Antônia trabalhar toda vida como lavradora e o recebimento dos ¿cinquentinha¿ mensais do denunciado (Rosaly Oliveira Perotes, Vera Lucia Silva Dias), sendo que enfrentavam o mesmo problema de negativa de aposentadoria como rurais por razão de vínculo fictício com a Prefeitura de Bonito.

Ainda constando contrato temporário da Sra. Vera com a Prefeitura no período de 01/07/2008 a 31/12/2008 com remuneração de R$ 415,00 mensais. Assim como a folha individual da Sra. Antônia demonstra que teria recebido de janeiro a dezembro/2007 o valor de R$ 6.538,10, contudo afirma esta senhora que nunca viu esses valores.

Recebimento da denúncia, em 12/11/2015, às fls. 81.

Afastadas hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência fls. 98.

Audiência de instrução e oitivas às fls. 121/122 (mídia), fls. 137/138 e fls. 159 e fls. 171/175, oportunidade em que ouvidas testemunhas e o réu, bem como oferecidas alegaç
õ
es finais pelo Ministério Público (fls. 171 verso/174), pugnando pela condenação nos termos da inicial, entendendo comprovadas materialidade e autoria. Alegaç
õ
es finais pela Defesa (fls. 174 e verso), pugnando pela absolvição com base em ausência de provas e, subsidiariamente a aplicação de pena mínima caso condenado.

Certidão antecedentes fls. 176.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
JAMIL ASSAD NETO
, como incursos nas penas do crime de responsabilidade, tipificado no
artigo 1º, I, do Decreto Lei n. 201/67
, diante do exaustivamente fundamentado supra, cominando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Nos termos do §1º do art. 387 do CPP, tendo em conta a presente decisão e regime de pena, bem como por responder ao processo em liberdade, o juízo
a quo
concedeu ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 186-238), pugnando: a)
preliminar de nulidade
da sentença em razão de violação do princípio do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal/88, em razão da inobservância da regra contida no art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, que determina dentre outras coisas, que, nos casos de processos envolvendo crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia deve ocorrer antes do recebimento da denúncia.

Diante disso, requer a anulação do feito, desde o recebimento da peça acusatória, para que haja, primeiro, a notificação do réu para apresentar sua defesa no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do referido dispositivo legal.

No
mérito
, sustenta as teses de inveracidade das alegaç
õ
es da testemunha ANTÔNIA DE SOUSA OLIVEIRA e divergência do depoimento dela com da testemunha ROSALY OLIVEIRA, alegaç
õ
es controversas da testemunha VERA LÚCIA DA SILVA DIAS; ausência de materialidade e negativa de autoria e atipicidade da conduta (inocorrência de desvio de verbas, ausência do elemento subjetivo doloso).

Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal e a consequente extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 250-256).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 267-274).

Após o devido processamento do feito a 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos, nos termos do Acórdão nº 216.445/2020-TJE/PA (fls. 282-287), publicado em 08.12.2020 (fls. 288-290).

Contra o referido acórdão, foram opostos os presentes
Embargos de Declaração (fls.292-302v)
, onde alega a Defesa a existência de contradição e ambiguidade no acórdão objurgado, sustentando que, após a condenação do embargante, houve fato superveniente relacionado ao mesmo inquérito, porém, na ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, na esfera cível, que teria sido julgada improcedente, por ausência de comprovação de desvio público pelo embargante.

Além disso, a defesa reitera as teses de ausência de provas de materialidade e autoria delitiva, contestando, novamente, a veracidade dos depoimentos testemunhais constantes dos autos, pretendendo absolvição do embargante.

Subsidiariamente, sustenta a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de maneira injustificada. Diante disso, e considerando ser o embargante réu primário, pede que seja reduzida a reprimenda basilar para o patamar mínimo previsto para o crime em questão, com a consequente extinção da punibilidade do embargante, pela ocorrência de prescrição da pretensão do Estado.

Posteriormente foi apresentado aditamento aos Embargos de Declaração (fls. 307-314), aduzindo a necessidade de análise do cálculo dosimétrico realizado na sentença condenatória e mantido no acórdão impugnado, pois as circunstâncias judiciais, d art. 59 do CPB, teriam sido valoradas genericamente, com justificativas frágeis. Com isso, pede que seja realizada nova dosimetria da pena, considerando apenas 01 (um) vetor judicial desfavorável ao embargante e consequente substituição da pena privativa da liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração opostos em favor do embargante JAMIL ASSAD NETO.

É o relatório. Incluir na pauta virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO

O recurso de embargos declaratórios objetiva esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

A teor do art. 619 do CPP, poderão ser opostos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre o tema, Renato Marcão preleciona, in verbis:
¿Os embargos de declaração têm natureza integrativa e âmbito de cognição restrito, destinando-se a extirpar da sentença ou acórdão qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, de modo a tornar límpida e precisa a decisão que materializa o título judicial, daí ser possível afirmar que a fundamentação dos embargos é limitada ou circunscrita, não se prestando à rediscussão do material probatório ou de questões procedimentais, o que levou Bento de Faria a afirmar que `não devem ser admitidos quando o seu objeto for a infringência ou a nulidade do julgamento¿ (in Curso de Processo Penal. 4ª ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1113/1114).

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:
¿[...] não pode-se pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei¿¿ (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020).

No mesmo diapasão, a jurisprudência do E. STJ:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal - ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão -, e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante. 2. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que é inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, consoante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e na Súmula 182 do STJ. 3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. 4. A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 1.484.413/DF e no REsp 1.484.415/DF, na sessão de 3/3/2016, adotou a orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC 122.292/MG, de 17/2/2016) de que a execução provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Embargos de declaração rejeitados e execução provisória da pena deferida.¿ (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019) (grifei)

Vale ainda ponderar, ¿embora, regra geral, os embargos não se prestem para modificar o mérito da decisão e, por isso mesmo, costuma-se negar seu caráter infringente, há situações raras e específicas, em que esse efeito modificativo pode ser aplicado, corrigindo-se evidente equívoco ainda que, para tanto, se altere o meritum. A propósito, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, inc. III, dispõe que `cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial [...] corrigir erro material¿¿ (CUNHA, Rogério Sanches. in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto. 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1021).

Assim que, sem perder de vista o ângulo conceitual da quaestio, tanto em nível jurisprudencial, quanto doutrinário, porque de grande valia à solução da presente inconformidade,
impõe-se o exame do caso concreto
.

Na hipótese, alega o embargante, em suma, ter havido
contradição e ambiguidade
no Acórdão recorrido sustentando que após a condenação do embargante, houve
fato superveniente
relacionado ao mesmo inquérito, porém, na ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, na esfera cível, que teria sido julgada improcedente, com fulcro na ausência de comprovação de desvio público.

Inicialmente rechaço essa alegação de contradição uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

Dessa forma, a suposta improcedência da ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário no âmbito cível não apresenta o condão de influenciar no curso da presente ação penal, pois está fundamentada em outros motivos que não afastam a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no Decreto Lei nº 201/67.

Outro ponto abordado no presente recurso é com relação ao inconformismo do recorrente quanto a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

Nesse ponto, a
materialidade
encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.

A
autoria
por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ¿ajuda¿ pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.

Nesse trilhar, verifica-se que o caso em tela, em verdade não se trata de contradição, ambiguidade ou omissão, e sim de inconformismo da defesa com o entendimento exarado, sendo certo que os embargos declaratórios não são a via adequada à reforma pretendida.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência das imperfeições apontadas em relação a materialidade e autoria delitiva, já que o ato atacado examinou motivadamente a matéria apontada.

Passo neste momento a reanalisar a dosimetria da pena aplicada ao embargante, tendo em vista que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

O questionamento feito de ausência de fundamentação idônea em relação a 1ª fase da dosimetria da pena e por se tratar de matéria de ordem pública passo a reapreciá-la.

Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿A
culpabilidade
supera a espécie, visto que a reprovação à conduta de gestor público que sob pretexto de ajudar do próprio bolso os populares, na realidade obtém vultuosa quantia superior de origem patrimonial pública desviando-a a fins próprios ou de terceiros;
Não registra antecedentes criminais
(fls. 176), diante dos
termos da Súmula 444 do STJ (¿
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base");
Não há informações de sua
conduta social
;
Não há elementos coletados quanto a sua
personalidade
;
Os
motivos
do crime
dentro da espécie;
As
circunstâncias

são desfavoráveis visto que

aproveitou-se de pessoas de menor ou nenhuma instrução logrando êxito na consumação prolongada do crime;

Sendo ainda desfavoráveis as
consequências
do crime visto que a ação ilícita do condenado impediu o direito de aposentadoria das simples pessoas que lhe creram, restando anormais à espécie;
A vítima, o Estado, não contribuiu para a prática do delito.
Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu (...)¿.

Diante da reanálise da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que deve ser mantida desfavorável
a culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
, uma vez que observaram os preceitos da
Súmula nº 17 do TJPA, que ensina que a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada
. Entretanto,
é necessário redimensionar a pena-base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem atenuante e agravantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim,
REFORMO
a pena definitiva para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Assim,
SUBSTITUO
a pena aplicada referente por
duas restritivas de direito
, a serem especificadas em audiência admonitória no juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto.

Belém, 22 de abril de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator